Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725183-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI AGRAVADO: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI e LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 130952557), que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido em face de RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, indeferiu o pedido de citação por edital dos agravados. O Juízo de origem entendeu que as “[p]esquisas e anúncios de venda e locação de supostos bens imóveis, aparentemente localizados nas consultas realizadas por este Juízo, não garantem a segurança necessária para afastar a necessidade de diligências e possibilitar a citação por edital, notadamente porque não há garantias de que os referidos sejam utilizados pelos requeridos para moradia, ainda que momentânea.” A parte agravante recorre de tal decisão, alegando, em síntese, que “(...) a execução incidiu sob as empresas CINARA EMPREENDIMENTOS S.A. (Doc. 06 – ID 110748707), ROSSI RESIDENCIAL S.A. (Doc. 07 – ID 110748716) e SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (Doc. 08 – ID 110748726), as quais compõem o grupo econômico ROSSI. Ademais, vale mencionar que em petição foi solicitado pelas referidas empresas o endereço eletrônico destes agravantes, a fim de que fosse realizada uma autocomposição. No entanto, mesmo após informar o e-mail e inclinar serem favoráveis ao acordo para satisfação do débito, não obtiveram retorno algum por parte das empresas. Por tais razões, foi determinada a penhora das ações de titularidade da empresa ROSSI RESIDENCIAL S.A., disponíveis à venda na B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão (BM&amp;&amp;F Bovespa), até o limite do valor da execução, porém, restou infrutífera. Destaca-se, ainda, que a referida empresa informou que a performance está estável, tendo em vista que apresentaram rendimento multimilionário no último trimestre de 2021. Todavia, apesar dos apontamentos, nenhum valor foi encontrado em depósito bancário ou aplicação financeira pelas demandadas, em pesquisas via SISBAJUD e ativos CVM, bem como, não foram encontrados veículos de titularidade das empresas supracitadas, por meio de pesquisa RENAJUD. Diante disso, foi ajuizado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em epígrafe, a fim de que fosse adentrado ao patrimônio dos sócios das empresas mencionadas, para que houvesse a efetiva satisfação do crédito. Entretanto, no transcorrer do processo, foram realizadas várias tentativas de citação dos demandados, porém, não foi obtido êxito. Não obstante, foi constatado que assim como as empresas buscam se desvencilhar da lei, ocultando seu patrimônio, os sócios administradores se evadem da justiça, tendo em vista que os endereços obtidos por meio de pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL não são, na verdade, residência dos sócios. Estes são endereços correspondentes a imóveis que as empresas do grupo ROSSI, disponibilizam para aluguel ou venda, inclusive, anunciando em diversos sites na internet. Por fim, após tentativas frustradas de citação, bem como, dada a constatação quanto à origem dos endereços declarados, foi pedida a citação dos demandados por edital, a qual foi indeferida em decisão no Juízo a quo (Doc.03 – ID 130952557).” Ressalta que as diligências realizadas com base dos dados obtidos junto aos sistemas à disposição do juízo (v.g. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) foram todas inexitosas, destacando que “nenhum deles se refere à residência fixa, sendo utilizados, tão somente, como meio de evasão da justiça, uma vez que as citações e intimações direcionadas NÃO PODEM SER RECEBIDAS.” Invoca a aplicação do disposto no art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Tece breves argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando “(...) liminarmente, à título de tutela recursal, reformar a Decisão (Doc. 03 – ID 130952557), para que se retome o status quo, determinando a realização de citação por edital de RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES – CPF: 011.233.497-03; FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA – CPF: 135.947.978-30 e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI – CPF: 004.165.377-74.” No mérito, requer o provimento do recurso com a integral reforma da decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, IV e STJ, Tema 988), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 37782307), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Ultrapassado isso, cabe abrir um parêntese a respeito da tutela de urgência requerida nestes autos. Analisando o caso sob a ótica do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) a antecipação total da tutela recursal, receberei tal pedido enquadrado nesta espécie de tutela provisória. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, pois, seguindo na linha orientativa da hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que assim orienta: “O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do Réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação.” (Acórdão 1400300, 07040738020208070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste caso concreto, desponta dos autos de origem que desde de 2020, os exequentes, ora agravantes, têm buscado satisfazer os créditos junto às executadas, mas sem sucesso. No final de 2021, instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual, até agora, não se instaurou a triangularização da relação processual. Do cotejo dos autos, observa-se que restaram infrutíferas as tentativas de citação dos demandados, apesar das diversas tentativas (IDs 116538610, 116538608, 116538602, 126173070, 126955673, 126187337, etc.). Determinou-se, na decisão agravada, à parte agravante que, transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem manifestação, fosse esta novamente intimada para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC. Consoante estabelecido pelo art. 256, caput e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou nos casos expressos em lei, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. O art. 257, I, do CPC, por sua vez, estabelece, como um dos requisitos da citação por edital, a afirmação do autor ou a certidão do oficial que informe a presença das circunstâncias autorizadoras, dentre as quais se destaca a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando, de acordo com o que dispõe o art. 256 do CPC. Nessa toada, depreende-se que a citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada nas hipóteses legalmente estabelecidas, após frustradas diversas tentativas de localização do réu. Contudo, cabe evidenciar que o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte se encontra em lugar ignorado ou incerto. No particular, denota-se o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal dos agravados, considerando-se, inclusive, os óbices ocorridos no processo originário. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. Na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DA VERBA BLOQUEADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. É suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. Precedentes. 2. Em relação ao bloqueio de quantia em conta de titularidade da executada, não se verifica a juntada de qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba de natureza remuneratória. Não demonstrado que o valor constrito tem natureza salarial, não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1406391, 07356688720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 346 DO CPC. O RÉU REVEL RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se a pessoa em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3o, Código de Processo Civil-CPC). 2. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto: é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital. 4. Inteligência do parágrafo único do art. 346 do CPC: o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1382903, 07265647120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SUBSUNÇAO ÀS HIPÓTESES DE ADMISSÃO. ARTIGO 1.015 DO CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA. EMBARGOS. MATÉRIA DE DEFESA DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos. 6. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1378286, 07223954120218070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 07/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) Verifica-se, portanto, que se mostra provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar ao Juízo a quo que proceda com citação por edital dos agravados (RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES – CPF: 011.233.497-03; FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA – CPF: 135.947.978-30 e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI – CPF: 004.165.377-74), acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido na origem, mediante adoção dos procedimentos ordinários correlacionados. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Considerando que o objeto desta pretensão reformatória diz respeito à citação dos agravados, dispensa-se, por hora, as contrarrazões recursais. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator